Tribunal: TJMT
Processo: 1003642-10.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003642-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALMIR FOGACA DOS SANTOS - CPF: 084.424.378-78 (ADVOGADO), IVO MASCARELLO - CPF: 127.563.939-91 (AGRAVANTE), SALETE ALBANI MASCARELLO - CPF: 778.608.539-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), IVANDRO MASCARELLO - CPF: 917.573.559-87 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL OU ARQUIVAMENTO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RESP 1.604.412/SC
.
INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a alegação de prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução por título extrajudicial. Pretensão dos agravantes de ver reconhecida a prescrição da pretensão executória, diante da alegada inércia do exequente por mais de cinco anos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, diante da suposta paralisação do feito e da alegada inércia do exequente.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente pressupõe a conjugação do decurso do tempo com a inércia injustificada do exequente, não se operando de forma automática.

A jurisprudência do STJ estabelece que, sob a égide do CPC/1973, o termo inicial da prescrição intercorrente conta-se do término do prazo judicial de suspensão ou, inexistindo esse prazo, do transcurso de um ano, por aplicação analógica do art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/1980.

Inexistência de decisão formal de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Diligências contínuas do credor demonstradas, inclusive por meio da utilização de sistemas de pesquisa patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Nos processos regidos pelo CPC/1973, a contagem do prazo da prescrição intercorrente somente tem início após a formal suspensão ou o arquivamento do feito por inércia do exequente”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Ivo Mascarello e outros
, em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos da ação de execução por título extrajudicial, que lhes move o
Banco do Brasil S.A
., afastou a ocorrência da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito.

Inconformados, os agravantes defendem que a r. decisão não se mostrou acertada, pois ignorou a ocorrência da prescrição intercorrente, considerando que a ação de execução foi ajuizada em 05.07.11, sem que houvesse a obtenção do crédito ou penhora de bens passíveis de satisfação do débito por mais de 13 (treze) anos, devendo o prazo prescricional ser reconhecido, com base no art. 206, §5º, inc. I, do C. Civil e no art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67 e art. 70, do Decreto n. 57.663/66.

Argumentam que, desde o vencimento da Cédula Rural Pignoratícia, ocorrido em 15.06.11, e a tentativa frustrada de penhora do bem dado em garantia, certificada pelo Oficial de Justiça em 30.01.19, decorreram mais de 07 (sete) anos sem qualquer constrição patrimonial, configurando a inércia do credor e a consequente prescrição da pretensão executória.

Defendem que a execução ficou paralisada por período superior a 05 (cinco) anos, sem a realização de atos efetivos de constrição, sendo inviável a pretensão do agravado de manter a execução ativa indefinidamente, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT que reconhecem a incidência da prescrição intercorrente em casos semelhantes, quando a parte exequente não logra êxito na localização de bens e na satisfação do crédito.

Forte em tais argumentos, requerem a reforma da decisão
a quo
, para que seja declarada a prescrição intercorrente.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de

ID n. 272243351.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no ID n. 272863855, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Certificado decurso do prazo sem contraminuta pelo agravado (ID n. 278307874).

É o relatório.

Cuiabá, 28 de

maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação de execução de titulo extrajudicial

proposta pelo Banco do Brasil em face de Ivo Mascarello e Outros, visando o recebimento de crédito (saldo devedor)

originário de Cédula de Rural
Pignoratícia

n. 21/91496-6.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, após intimação do exequente para manifestar acerca de fato impeditivo à incidência da prescrição, o juiz
a quo
proferiu decisão afastando
a alegação de
prescrição intercorrente
feita pelos executados, determinando a continuidade do processo executivo, por meio de busca de bens pelo sistema SerasaJud.

Insurgem-se os executados, ora agravantes, defendendo a incidência da prescrição intercorrente.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em aquilatar se operou a prescrição intercorrente no curso do processo executivo.

A prescrição intercorrente, diferentemente da prescrição comum, pressupõe não apenas o decurso do tempo, mas, sobretudo, a inércia injustificada do exequente após a
paralisação do feito por ausência de bens penhoráveis.

Assim, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, no caso, 03 (três) anos.

No caso, o feito executivo foi proposto sob a égide do CPC/73, e s
egundo orienta a jurisprudência do STJ, “
o
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art.40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado 27/06/2018).

Ressalta-se que, não houve suspensão do feito, entre a citação e a entrada em vigor do novo CPC, e, por isso, não há falar de início do prazo prescricional durante a vigência do CPC/1973.

Além disso, o art. 921 do CPC/2015 (antes da redação dada pela Lei nº 14.195/2021) autoriza a suspensão da execução “quando o executado não possuir bens penhoráveis” (inciso III), estabelecendo que o “juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”(§1º), e que, “decorrido o prazo de que trata o §1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente” (§4º), e, no caso , não houve suspensão da execução.

Ademais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195 de 27.08.21, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar, após a vigência da referida norma, não houve qualquer tentativa de localização de bens, de modo que não há como se contar o prazo prescricional, eis que não teve sequer início o termo da prescrição intercorrente.

Demais disso, diante do histórico processual não evidenciada inércia da exequente.

A proposito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão
consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, diante da alegada paralisação do feito e da suposta inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige, além do decurso de tempo, a efetiva paralisação do processo por inércia injustificada do exequente, não se operando de forma automática.

O exequente diligencia de modo contínuo na tentativa de satisfação do crédito, tendo promovido pesquisas patrimoniais por BacenJud, Renajud, Infojud, requerido penhora de imóvel, manifestado-se processualmente e habilitado crédito em inventário.

A dificuldade em localizar bens penhoráveis não configura desídia processual, tampouco enseja a aplicação da prescrição intercorrente
.

A
execução não foi formalmente suspensa nem arquivada, condição imprescindível para a fluência do prazo prescricional intercorrente.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a conjugação da paralisação do feito com a inércia injustificada do exequente, não se configurando apenas com a ausência de constrição útil.

(...)”

(RAI n.

1004565-36.2025.8.11.0000, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.04.25 - negritei, )

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE –
DILIGÊNCIAS NA TENTATIVADE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores

sua vigência. Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Dito isso,
tem que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, não merecendo reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de

maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025